Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-73.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0706718-73.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WIGBERTO FERREIRA TARTUCE D E S P A C H O Retornem os autos à d. Secretaria para que observe e cumpra o despacho de ID 6527865. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator